Tribunal: TJMT
Processo: 1031633-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031633-58.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRUNA RUFF REBELATTO - CPF: 050.092.791-00 (ADVOGADO), VIVIANE ROSOLIA TEODORO - CPF: 330.587.818-57 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), MARCUS FREDERICO BOTELHO FERNANDES - CPF: 162.560.668-04 (ADVOGADO), LUCAS RENAULT CUNHA - CPF: 176.389.868-73 (ADVOGADO), EMERSON RICARDO FREO - CPF: 059.205.771-26 (EMBARGADO), S. DIAS DA SILVA - EPP - CNPJ: 21.781.277/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ARAPONGA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 05.972.172/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE VEÍCULO SUBSTITUTIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. LEGITIMIDADE DO TERCEIRO BENEFICIÁRIO. CLÁUSULA RESTRITIVA DE COBERTURA. PEDIDO DE CAUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. DECISÃO MANTIDA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por seguradora contra acórdão que manteve decisão concessiva de tutela de urgência para fornecimento ou custeio de veículo em favor de terceiro prejudicado por furto. A embargante apontou omissão e contradição quanto à legitimidade do autor, validade da cláusula restritiva de cobertura securitária e ausência de análise de pedido subsidiário de caução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer legitimidade ativa do terceiro prejudicado; (ii) verificar se houve omissão quanto à validade de cláusula contratual que exige vestígios materiais para cobertura; (iii) apurar eventual omissão quanto ao pedido subsidiário de caução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se caracteriza contradição quando a decisão reconhece expressamente a legitimidade do terceiro prejudicado, nos termos da jurisprudência dominante e da natureza do seguro de responsabilidade civil.

Inexiste omissão quanto à cláusula restritiva, pois o acórdão pondera que sua aplicação literal contraria os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, especialmente diante do furto com uso de tecnologia que não deixa vestígios.

A alegada omissão quanto ao pedido de caução não se confirma, pois o colegiado considerou implícita sua dispensa ao deferir a medida com base na vulnerabilidade do autor e na reversibilidade da decisão.

A insurgência da parte embargante reflete inconformismo com o conteúdo do julgado, sem configurar os vícios exigidos pelo art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face do v. Acórdão de ID 329603877, proferido por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao seu Agravo de Instrumento, mantendo a r. decisão que deferiu a tutela de urgência em favor de EMERSON RICARDO FREO, para determinar o fornecimento de veículo de categoria equivalente ao furtado ou o custeio integral da locação de automóvel similar.

Em suas razões (ID 330985365), a embargante sustenta, em síntese, que o Acórdão padece de vícios de omissão e contradição, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Argumenta, primordialmente, que o julgado é contraditório ao desconsiderar que o embargado é terceiro estranho à relação securitária, não possuindo legitimidade para discutir as cláusulas contratuais.

Aduz, ainda, que a decisão embargada, ao afastar a aplicação literal da cláusula restritiva de cobertura, que exige violência, grave ameaça ou vestígios de arrombamento, esvaziou o conteúdo do contrato, incorrendo em omissão e contradição, pois o risco assumido pela seguradora era taxativo.

Por fim, aponta omissão quanto à análise do pedido subsidiário de fixação de caução, medida que entende necessária para garantir a reversibilidade da tutela de urgência e mitigar os prejuízos financeiros que alega suportar.

Sob o pretexto de sanar os vícios, busca o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores. Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente atribuição de efeitos infringentes ao julgado, a fim de que se revogue a tutela de urgência ou, subsidiariamente, se condicione sua manutenção à prestação de caução idônea.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões (ID 321432892), pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão proferido, sustentando que esta Câmara não teria se manifestado adequadamente sobre a natureza da relação jurídica, a interpretação da cláusula contratual e a necessidade de caução.

Contudo, as alegações não procedem na extensão pretendida.

Em primeiro lugar, não há contradição a ser sanada no que tange à legitimidade do embargado. O tipo de contradição que autoriza a oposição de embargos é aquela existente entre os próprios fundamentos e o dispositivo da decisão, o que não se verifica no caso.

O Acórdão, de forma coerente, reconheceu a probabilidade do direito do terceiro prejudicado em face da seguradora, com base na natureza do contrato de responsabilidade civil. A tese da Embargante de que o Embargado seria "terceiro estranho" representa, na verdade, sua discordância com a interpretação jurídica adotada, que se alinha à legislação e à jurisprudência pátria, a qual confere à vítima do dano a prerrogativa de demandar diretamente contra a seguradora do causador do sinistro. A questão foi devidamente enfrentada, não havendo vício a ser corrigido.

Da mesma forma, não se vislumbra omissão ou contradição na análise da cláusula restritiva de cobertura. O Acórdão não ignorou a existência da cláusula 11 da apólice; ao contrário, ponderou que sua aplicação literal e isolada, no contexto fático apresentado (furto de veículo com chave de presença, mediante tecnologia que não deixa vestígios) contraria os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

A decisão embargada realizou uma interpretação teleológica e sistemática da avença, concluindo que a exigência de "vestígios materiais evidentes" esvaziaria a própria finalidade da cobertura securitária, tornando-a inócua diante das modernas práticas criminosas.

Portanto, a questão foi apreciada de forma expressa e fundamentada. A parte recorrente apenas demonstra inconformismo com a decisão, o que, por si só, não autoriza o uso dos embargos de declaração.

Assiste parcial razão à embargante, contudo, apenas no que se refere à alegação de omissão quanto ao pedido subsidiário de fixação de caução. De fato, o Acórdão não se pronunciou expressamente sobre este ponto. Passo, pois, a sanar a omissão, integrando a fundamentação do julgado, sem, contudo, alterar seu resultado.

O artigo 300, § 1o, do Código de Processo Civil estabelece que o juiz pode exigir caução para a concessão da tutela de urgência, tratando-se de uma faculdade a ser exercida com base na ponderação dos interesses em conflito.

No caso concreto, a dispensa da caução se justifica plenamente. De um lado, temos o embargado, pessoa física que foi abruptamente privada de um bem de alto valor e de uso essencial, encontrando-se em manifesta situação de vulnerabilidade. Exigir-lhe a prestação de uma garantia financeira para usufruir de uma tutela de urgência seria, na prática, negar a própria efetividade da medida.

De outro lado, figura a embargante, instituição financeira de grande porte, cuja capacidade econômica para suportar o custo provisório da locação do veículo é indiscutível.

A medida, ademais, é reversível, pois, em caso de eventual improcedência da demanda, os valores despendidos poderão ser objeto de ressarcimento. Assim, a dispensa da caução foi a medida que melhor atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo motivos para sua imposição.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
, integrando a fundamentação do acórdão para sanar a omissão relativa ao pedido de caução, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025